Tribunal: TJBA
Processo: 8042315-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042315-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCOS GABRIEL BATISTA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SEM OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O EXCESSO DE PRAZO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

- Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente desde 06/06/2025, cuja custódia foi mantida sem o oferecimento da denúncia, mesmo após o transcurso de mais de dois meses da prisão em flagrante convertida.

- O Ministério Público reconheceu expressamente a ausência de justificativa idônea para o atraso, não havendo elementos nos autos que indiquem diligências pendentes ou complexidade na apuração dos fatos imputados (tráfico de drogas e corrupção de menores).

II. Questão em discussão

-
A questão em discussão consiste em saber se é legal a manutenção da prisão preventiva diante da inércia do Ministério Público em oferecer denúncia no prazo previsto no art. 46, §1º, I, do CPP, sem justificativa idônea.

III. Razões de decidir

-
O art. 46, §1º, I, do CPP estabelece o prazo de 5 dias para o oferecimento da denúncia quando o réu estiver preso, salvo motivo relevante devidamente justificado. No caso concreto, ultrapassados mais de dois meses, inexiste nos autos qualquer justificativa legal para a inércia do Parquet.

- Conforme dispõe o art. 648, II, do CPP, a prisão deve ser relaxada quando excedido, sem causa legítima, o prazo legal para formação da culpa.

- A jurisprudência do STJ e do STF admite alguma flexibilidade nos prazos, desde que fundamentada por elementos concretos. Ausente qualquer justificativa objetiva, a custódia torna-se ilegal, conforme entendimento consolidado nos precedentes: STJ, AgRg no RHC 134846/RS, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, DJe 18/06/2021; TJBA, HC 8033228-77.2021.8.05.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, DJe 09/11/2021; STF, HC 156600/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/09/2019.

- A manutenção da prisão preventiva sem o oferecimento da denúncia configura cumprimento antecipado de pena e viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/1988), do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/1988), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/1988).

- A gravidade abstrata dos delitos imputados (art. 33 da L. nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA) não justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva em face de manifesta ilegalidade processual.

- Ainda que se trate de crimes considerados hediondos, a Súmula 697/STF permite o relaxamento da prisão por excesso de prazo.

- Além disso, a existência de corréus em liberdade submetidos a medidas cautelares reforça a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, em nome da proporcionalidade e isonomia.

IV. Dispositivo e tese

-
Ordem concedida. Revogação da prisão preventiva
do Paciente,
substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção da prisão preventiva sem o oferecimento da denúncia no prazo legal, e sem justificativa idônea, configura constrangimento ilegal e impõe o relaxamento da prisão, nos termos do art. 648, II, do CPP. 2. A gravidade abstrata do delito não supre a ausência de impulso acusatório, tampouco afasta o controle judicial da legalidade da custódia.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 46, §1º, I; 282, §4º; 312, §1º; 319; 648, II; CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV, LVII e LXXVIII; L. nº 11.343/2006, art. 33; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 134846/RS, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 18/06/2021; TJBA, HC 8033228-77.2021.8.05.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 09/11/2021; STF, HC 156600/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/09/2019; STF, Súmula 697.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8042315.18
.2025.8.05.0000
, figurando como Impetrante, o Bel.
ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA

(OAB/BA nº 49.862), em favor do Paciente
MARCOS GABRIEL BATISTA NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora, o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER O
WRIT

E
CONCEDER A ORDEM DE H
ABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do Relator.